Tribunal: TCU
Processo: 020.586/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Cleide Maria de Souza Oliveira e Evandro Mauro Maciel Chacon, ex-prefeitos de Pesqueira/PE, contra o Acórdão 4.719/2018-TCU-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputou-lhes o débito apurado nos autos e aplicou-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 60.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Cleide Maria de Souza Oliveira e Evandro Mauro Maciel Chacon, ex-prefeitos de Pesqueira-PE, contra o Acórdão 4719/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputou-lhes o débito apurado nos autos e aplicou-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira e pelo Sr. Evandro Mauro Maciel Chacon; 9.2. dar provimento ao recurso da Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, para julgar regulares as suas contas, afastando o débito e a multa imputados pelos itens 9.2 e 9.3 do 4.719/2018-TCU-2a Câmara; 9.3. dar provimento parcial ao recurso do Sr. Evandro Mauro Maciel Chacon, afastando o débito imputado no item 9.2 do Acórdão 4719/2018-TCU-Segunda Câmara e a multa aplicada no item 9.3 da mesma decisão; 9.4. manter o julgamento pela irregularidade das contas do Sr. Evandro Mauro Maciel Chacon, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas a e b , da Lei 8.443/92, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.5. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.